Tribunal: TJSP
Processo: 3001910-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS – Base de cálculo – Pretensão de não incidência da Gratificação de Atividade de Magistério (GAM) sobre os quinquênios – Descabimento – Título executivo que foi expresso ao determinar o recálculo dos quinquênios de forma que incidam sobre os proventos integrais, nestes compreendidas todas a gratificações recebidas –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS – Base de cálculo – Pretensão de não incidência da Gratificação de Atividade de Magistério (GAM) sobre os quinquênios – Descabimento – Título executivo que foi expresso ao determinar o recálculo dos quinquênios de forma que incidam sobre os proventos integrais, nestes compreendidas todas a gratificações recebidas – Questão acobertada pela coisa julgada – Na decisão atacada não foram fixados honorários advocatícios em desfavor do agravante – Decisão mantida – Recurso improvido.